Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000633-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO:
RECAPADORA DE PNEUS RODAMAIS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Recapadora de Pneus Rodamais Ltda., concedeu a medida de liminar postulada, para determinar que se abstenha de tributar nas notas fiscais da Impetrante o diferencial de alíquota de ICMS, referente a PRODUTOS e MAQUINÁRIOS utilizados na prestação de serviços de recauchutagem de pneus, até a decisão final a ser proferida no writ.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando a necessidade de garantia do juízo com depósito integral e em dinheiro para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consoante estabelece o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Alega que a mera propositura da ação, impugnando o crédito tributário, não tem o condão de suspender a sua exigibilidade.
Assevera a legalidade do lançamento tributário, uma vez que só estará isenta do ICMS, quanto à aquisição de insumos, se a lei ordinária do ente tributante, devidamente autorizada por convênio normativo, venha a lhe conceder tal isenção.
Aduz, ainda, que os requisitos para o deferimento da medida de liminar mandamental não estão presentes.
Nesse norte, postula a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende suspender, de imediato, a decisão que determinou ao Agravado que se abstenha de opor nas notas fiscais da impetrante o diferencial de alíquota de ICMS, referente a produtos e maquinários utilizados na prestação de serviços de recauchutagem de pneus, até a decisão final a ser proferida neste writ.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o que somente será concedido nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado é duvidosa, haja vista que é pacífico na doutrina e na jurisprudência a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela demonstração, somente, dos requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC), sem a necessidade de qualquer depósito ou caução do valor do débito, conforme preconiza o art. 151, inciso V, do CTN.
Além do mais, como bem consignado pelo Juiz singular, na decisão agravada, o Agravante, aparentemente, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para exigir o ICMS em suas compras de insumos para sua atividade principal, pois é contribuinte de ISSQN.
Assim, a Impetrante é empresa da seara dos serviços de recapagem de pneus e tem-se como não tributáveis os bens adquiridos com vista à composição de seu ativo patrimonial, não havendo como cogitar, por conseguinte, da incidência do ICMS, exatamente porque não se teve aí circulação propriamente dita de mercadoria com fim de comércio e lucro.
Desse modo, tenho que a alienação eventual de ativo imobilizado entre pessoas não contribuintes do ICMS que realizam essa prática, eventualmente, como se deu no caso presente, não constitui operação de que decorra a tributação do ICMS.
Releva considerar, por fim, que a concessão da medida de liminar não gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, à medida que, caso reconhecida, posteriormente, nesta sede recursal, ou na ação de piso, a inexistência do direito da Agravante, poderá o ente público, ora Agravado, retomar a regular cobrança do débito tributário.
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2019.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
Relatora em substituição legal.